Tribunal: STF
Processo: RHC 254675
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Pressupostos de admissibilidade de recursos e ações de competência de tribunal diverso. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor de condenado por estupro de vulnerável, sob o argumento de não competir ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recursos e ações de competência de outro Tribunal. A parte recorrente pretende rediscutir a dosimetria da pena no tocante ao reconhecimento de continuidade delitiva com o afastamento do concurso material.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível ao Supremo Tribunal Federal analisar, em sede de habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recurso especial de competência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus em face de condenação transitada em julgado, por ser sucedâneo de revisão criminal; (iii) estabelecer se há ilegalidade manifesta na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não lhe compete, em sede de habeas corpus, examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos e ações de competência de outro Tribunal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    4. A jurisprudência consolidada do STF firmou-se no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, exceto em situações de flagrante ilegalidade.



    5. Não se verifica ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso ao qual se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023; HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015.